Tribunal: STM
Processo: 7000284-27.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000284-27.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB: SP221276)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso interposto pela Defesa, para manter incólume a Decisão
do Juízo a quo, prolatada nos autos da Execução SEEU nº 7000321-
28.2021.7.02.0002, que decidiu pela revogação do sursis referente à
condenação do Recorrente pelo crime de uso de documento falso, à pena de 2
(dois) anos de reclusão com o beneplácito da suspensão condicional da pena,
além de ter decidido unificar a citada pena com a sobrevinda da condenação
transitada em julgado pela prática do crime de estelionato, totalizando o
quantum de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, nos
termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
16/06/2022 14:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e4c6a46
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000284-27.2022.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: HEBER FERREIRA DIAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. PERCILIANO TERRA DA SILVA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA.
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR CRIME DOLOSO. TRÂNSITO
EM JULGADO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SURSIS. ART. 86, INCISO I, DO CPM. EXTINÇÃO DA
PENA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO SURSIS. AUTOMÁTICA.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. UNIFICAÇÃO. PENAS DE MESMA ESPÉCIE. SOMA DE TODOS OS
CRIMES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O fato de não ter transitado em julgado o Recurso em Sentido, que foi interposto contra a
Decisão que revogou o sursis, não obsta o cumprimento da pena do Recorrente, em razão da
ausência de efeito suspensivo.
2 - De acordo com o art. 86, inciso I, do CPM e com o art. 614, inciso I, do CPPM, a condenação
superveniente do agente por crime doloso, na Justiça Militar ou na comum, à pena privativa de
liberdade, com trânsito em julgado, é causa de revogação obrigatória do sursis.
3 - Não há que se cogitar na aplicação do art. 87 do CPM (Extinção da Pena) quando há prorrogação
do sursis. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme
abalizada doutrina, é automático e independeria de decisão judicial nesse sentido.
4 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de admitir a
possibilidade de revogação do benefício do sursis em razão de cometimento de outro crime durante
o período probatório, até mesmo nos casos em que o conhecimento por parte do Magistrado se dê
em momento posterior ao termo final da suspensão.
5 - Na hipótese de cumulo material de delitos, nos termos do art. 79 do CPM, a reprimenda deve ser
unificada. Nesse caso, em razão de os delitos possuírem a mesma espécie de pena (reclusão), a
pena final deve ser a soma de todos os crimes.
6 - Recurso não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso interposto pela
Defesa, para manter incólume a Decisão do Juízo a quo, prolatada nos autos da Execução SEEU nº 7000321-
28.2021.7.02.0002, que decidiu pela revogação do sursis referente à condenação do Recorrente pelo crime
de uso de documento falso, à pena de 2 (dois) anos de reclusão com o beneplácito da suspensão condicional
da pena, além de ter decidido unificar a citada pena com a sobrevinda da condenação transitada em julgado
pela prática do crime de estelionato, totalizando o quantum de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e
um) dias de reclusão.

Brasília-DF, 9 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
16/06/2022 14:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e4c6a46

A Defesa de HEBER FERREIRA DIAS interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da Decisão proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 19/1/2022, que decidiu pela revogação
do sursis referente à condenação do Recorrente pelo crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM[1]),
à pena de 2 (dois) anos de reclusão com o beneplácito da suspensão condicional da pena, além de ter
decidido unificar a citada pena com a sobrevinda da condenação transitada em julgado pela prática do crime
de estelionato (art. 251 do CPM[2]), totalizando o quantum de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um)
dias de reclusão.

A Ação Penal Militar nº 7000140-32.2018.7.02.0002, que originou a Execução Penal nº 7000321-
28.2021.7.02.0002, objeto do presente Recurso, foi instaurada com a finalidade de apurar a fraude
consistente na implantação indevida, pelo Recorrente, de benefício de pensão militar condicional em favor
de JULIANA MIRELLE DA COSTA e na ordem de pagamento de valores atrasados do referido benefício, ambos
efetuadas em novembro de 2013.

Após o devido processo legal, o Recorrente, em 18/12/2019, foi condenado pela prática do delito do art. 251
do CPM à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM. Essa
condenação foi mantida por este Tribunal, tendo o processo, após diversos recursos interpostos pela Defesa,
transitado em julgado em 19/10/2021.

Em 19/1/2022, o Juízo a quo, em Decisão, revogou o sursis concedido ao Acusado, nos autos da Execução
Penal nº 0000130-26.2017.7.02.0202, unificou as penas e determinou a remessa dos autos ao Juízo de
Execuções Penais da Comarca de Praia Grande - SP, narrando, in verbis (Execução SEEU nº 7000321-
28.2021.7.02.0002; arquivo 19.1):

"[...]
Nessa etapa processual, com fundamento no art. 588 do Código de Processo Penal Militar, compete
ao Juiz Federal da Justiça Militar, de forma singular, deliberar sobre a revogação ou não do
beneplácito da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade e sobre a
unificação da pena.
Verifica-se que, na ação penal militar n 7000140-32.2018.7.02.0002, sobreveio condenação
transitada em julgado em 19 de outubro de 2021, pela prática de crime de estelionato, dando-se
origem ao processo de execução n 7000321-28.2021.7.02.0002, situação que,
obrigatoriamente, afasta a manutenção do sursis, tendo em vista o do art. 86, I, do Código Penal
Militar, não havendo que se falar, no ponto, em ofensa à coisa julgada, notadamente por essa
determinação decorrer de expressa imposição legal. Além do mais, não há que se falar em
prescrição da pretensão executória, eis que tal situação somente tem início do dia em que passa
em julgado a sentença condenatória ou que revoga a suspensão condicional da pena ou o
livramento condicional (art. 126, §1º, "a", do CPM), o que, indubitavelmente, não ocorreu no caso
em apreço.
Em consonância com o art. 81 do Código Penal Militar e levando em conta que as referidas
condenações versam sobre espécies iguais de pena privativa de liberdade, a pena única é a soma
de todas, motivo pelo qual fixo como sanção a pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e
um) dias de reclusão, tudo em conformidade com o previsto no art. 79 do citado Codex.
Considerando o quantum de pena privativa de liberdade estabelecida, fixo o regime semiaberto
para o início de cumprimento da reprimenda, nos exatos termos do art. 33, §2º, "b", do Código
Penal.
Realizada a unificação da pena e levando em conta o teor dos arts. 62 do Código Penal Militar e 2º,
parágrafo único, da LEP, assim como a súmula 192 do STJ, determino o encaminhamento do feito de
execução penal ao Juízo de Execuções Penais da Comarca de Praia Grande/SP, órgão jurisdicional
competente para fixar o exato local em que se dará o correto cumprimento da pena privativa de
liberdade, nos moldes do art. 33, §2º, "b", do Código Penal comum."

Intimado em 31/1/2022 (Execução SEEU nº 7000321-28.2021.7.02.0002; arquivo 25), a Defesa do
Recorrente interpôs o presente Recurso em 1º/2/2022 (Execução SEEU nº 7000321-28.2021.7.02.0002;
arquivo 26.1).

Em seu recurso (Evento 1; doc. 4), a Defesa requereu, inicialmente, que o Feito fosse recebido no efeito

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
16/06/2022 14:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e4c6a46
devolutivo e suspensivo, a teor do que dispõe o art. 516 do CPPM[3], até que seja julgado o mérito do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000285-12.2022.7.00.0000.

Em suas Razões recursais (Evento 1; doc. 4), a Defesa narra que o Recorrente foi condenado, em 9/8/2017, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, por estar incurso no art. 315 do CPM (uso de documento falso), em
regime aberto, tendo sido agraciado pelo beneplácito do sursis, pelo período de prova de 2 (dois) anos, a
contar de 27/9/2017, dia da Audiência Admonitória.

Afirma que, durante o período de prova, o Recorrente teve deflagrado nova persecutio criminis (Ação Penal
Militar nº 7000140-32.2018.7.02.0002) pelo crime de estelionato, art. 251 do CPM, que culminou com a sua
condenação à pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão em regime
semiaberto (Processo nº 0000130-26.2017.7.02.0202;evento 135).

Dessa forma, esclarece que o Juízo da execução, em 21/3/2019, prorrogou o período de prova do Executado
até o trânsito em julgado da Ação Penal referente ao citado crime, que ocorreu em 19/10/2021 (Processo nº
0000130-26.2017.7.02.0202; evento. 135).

Em continuação, a Defesa afirma que o Ministério Público foi intimado da prorrogação do prazo de prova em
22/3/2019 e nada requereu (Processo nº 0000130-26.2017.7.02.0202; evento. 29). Ato contínuo, adveio a
nova condenação do Paciente, com trânsito em julgado certificado em 19/10/2021 (Processo nº 0000130-
26.2017.7.02.0202; evento. 135).

Acerca dessa nova condenação, após o pleito do Ministério Público Militar, o Juízo, em 19/1/2022, decidiu
pela revogação do sursis e pela unificação das penas, determinando a remessa dos autos ao Juízo de
Execuções Penais da Comarca de Praia Grande - SP.

Contra a Decisão de revogação do sursis bem como da unificação das penas, a Defesa, por entender estar
extinta a punibilidade referente ao crime de uso de documento falso, art. 315 do CPM, com esteio no art. 87
do CPM[4], interpôs Recurso em Sentido Estrito, tombado sob o nº 7000284-27.2022.7.00.0000, a mim
distribuído, contendo o seguinte pedido:

seja o RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, admitido e provido, reconhecido e declarado o "excesso de execução,
1.
com a reforma da r. sentença guerreada e consequente desconstituição da unificação das penas.
caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, admitido e provido o Recurso como interposto,
2.
declarado o excesso de execução, reformada a r. sentença, pugna pela devolução dos autos à Vara de Origem
para a quantificação da pena imposta ao Recorrente.

O MPM, por sua vez, sobrelevou os argumentos expendidos pelo Juízo a quo, requerendo a mantença da
Decisão desafiada (Evento 1; doc. 5).

O Juízo a quo não se retratou, mantendo inalterada sua decisão (Evento 1; doc. 3).

A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar ROBERTO COUTINHO (evento 8), se
manifestou pelo desprovimento do presente recurso.

É o Relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Prefacialmente (Evento 1; doc. 4), a Defesa requereu que o presente recurso fosse recebido no efeito
devolutivo e suspensivo, a teor do que dispõe o art. 516 do CPPM[5], e até que seja julgado o mérito do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000285-12.2022.7.00.0000.

Tendo em vista carecer efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000285-12.2022.7.00.0000; na
data de 19/1/2022, o Juízo a quo, em Decisão, revogou o sursis concedido ao Acusado nos autos da

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
16/06/2022 14:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e4c6a46
Execução Penal nº 0000130-26.2017.7.02.0202, unificou as penas e determinou a remessa dos autos ao
Juízo de Execuções Penais da Comarca de Praia Grande - SP (Execução SEEU nº 7000321-
28.2021.7.02.0002; arquivo 19.1).

Apenas para relembrar, após o devido processo legal, o Recorrente, em 18/12/2019, foi condenado pela
prática do delito do art. 251 do CPM à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de
reclusão pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM. Essa condenação foi mantida por este Tribunal, tendo o
processo, após diversos recursos interpostos pela Defesa, transitado em julgado em 19/10/2021.

Dessa forma, desde 19/10/2021, restou comprovado que o Recorrente descumpriu as condições do sursis, o
qual foi devidamente revogado em 19/1/2022 (Execução SEEU nº 7000321- 28.2021.7.02.0002; arquivo
19.1).

Portanto, agiu de maneira acertada o Juízo de piso quando determinou a remessa dos autos da Execução
Penal ao Juízo de Execuções Penais da Comarca de Praia Grande/SP, por ser esta a competente para a
Execução da pena, nos termos do art. 62 do CPM e do Enunciado nº 192 da Súmula de Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Pena privativa da liberdade imposta a civil
Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional civil,
ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões,
também, poderá gozar.

Súmula 192, do STJ: "Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas
impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a
estabelecimentos sujeitos a administração estadual".

O fato de não ter transitado em julgado o Recurso em Sentido Estrito nº 7000285-12.2022.7.00.0000, que foi
interposto contra a Decisão que revogou o sursis, não obsta o cumprimento da pena do Recorrente,
conforme precedente desta Corte (Processo nº 7000042-05.2021.7.00.0000; evento 35):

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS DE
EXECUÇÃO À JUSTIÇA COMUM. PENDÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO
CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU O SURSIS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O civil deve cumprir a pena aplicada pela Justiça Militar da União em estabelecimento prisional
civil e estará sujeito ao regime conforme legislação penal comum. Inteligência do art. 62 do CPM e
da Súmula 192 do STJ.
2. O Apenado não mais ostenta a condição de militar e está cumprindo pena em regime fechado por
condenação, com trânsito em julgado, proferida pela Justiça comum.
3. Acertada a Decisão a quo, que declinou da competência para a Vara de Execuções
Penais do Estado do Rio de Janeiro, mesmo antes do trânsito em julgado do Acórdão
proferido em outro Recurso.
4. Recurso desprovido. Decisão por maioria.
(STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000042-05.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Julgamento em15/4/2021). (Grifo nosso.)

No mérito, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 19/1/2022 (Evento 1; doc. 1), que decidiu pela revogação
do sursis referente à condenação do Paciente pelo crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM[6]), à
pena de 2 (dois) anos de reclusão com o beneplácito da suspensão condicional da pena, além de ter
decidido unificar a citada pena com a sobrevinda da condenação transitada em julgado pela prática do crime
de estelionato (art. 251 do CPM[7]), totalizando o quantum de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um)
dias de reclusão.

Não merece prosperar o pleito defensivo.

Conforme já relatado, a Ação Penal Militar nº 185-11.2016.7.02.0202, que originou a Execução Penal em que
foi concedido o beneplácito do sursis, foi instaurada com a finalidade de apurar a apresentação de

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
16/06/2022 14:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e4c6a46
documentos falsos, no ano de 2016, pelo Recorrente, para a inscrição no Processo Seletivo do Estágio de
Adaptação e Serviço para área de Odontologia.

Após o devido processo legal, o Recorrente, em 9/8/2017, foi condenado pela prática do delito do art. 315 do
CPM à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com direito ao sursis pelo período de 2 (dois) anos.

Por ter sido agraciado com beneplácito do sursis, iniciou-se o período de prova de 2 (dois) anos em
27/9/2017, dia da Audiência Admonitória.

Ocorre que o Juízo da execução, em 21/3/2019, antes, portanto, do término do sursis, prorrogou o período de
prova do Executado até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 7000140-32.2018.7.02.0002, referente ao
crime de estelionato, cuja Execução Penal ora se discute (Processo nº 0000130-26.2017.7.02.0202; evento.
135; e Execução SEEU nº 7000321-28.2021.7.02.0002).

A Ação Penal Militar nº 7000140-32.2018.7.02.0002, que originou a presente Execução Penal de nº
7000321-28.2021.7.02.0002, foi instaurada com a finalidade de apurar a fraude consistente na implantação
indevida, pelo Recorrente, de benefício de pensão militar condicional em favor de JULIANA MIRELLE DA
COSTA, e na ordem de pagamento de valores atrasados do referido benefício, ambos efetuadas em
novembro de 2013.

Após o devido processo legal, o Recorrente, em 18/12/2019, foi condenado pela prática do delito do art. 251
do CPM à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 2ª CJM. Essa condenação foi mantida por este Tribunal, tendo o processo, após diversos
recursos interpostos pela Defesa, transitado em julgado em 19/10/2021.

Dessa forma, em 19/1/2022, o Juízo a quo, em Decisão, revogou o sursis concedido ao Acusado nos autos da
Execução Penal nº 0000130-26.2017.7.02.0202, unificou as penas e determinou a remessa dos autos ao
Juízo de Execuções Penais da Comarca de Praia Grande - SP (Execução SEEU nº 7000321-
28.2021.7.02.0002; arquivo 19.1).

Nesse conspecto, em que pese a argumentação defensiva, a decisão do magistrado foi acertada, de modo
que não assiste razão à Defesa.

O artigo 86 do CPM dispõe sobre as hipóteses de revogação obrigatória e também facultativa do sursis,
senão vejamos:

Revogação obrigatória da suspensão

Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de
crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena
privativa de liberdade;
II - não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III - sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave.
Revogação facultativa
§ 1º A suspensão pode ser também revogada, se o condenado deixa de cumprir qualquer das
obrigações constantes da sentença. (Grifo nosso.)

O Código de Processo Penal Militar também dispõe sobre o tema em seu artigo 614, in verbis:

Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena
privativa da liberdade;
II - não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III - sendo militar, for punido por crime próprio ou por transgressão disciplinar considerada grave.
Revogação facultativa
§ 1º - A suspensão poderá ser revogada, se o beneficiário:
a) deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença;

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
16/06/2022 14:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e4c6a46
b) deixar de observar obrigações inerentes à pena acessória;
c) for irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade. (Grifo nosso.)

Conforme se pode depreender, na Legislação Penal Castrense, a condenação irrecorrível por crime doloso é
causa ensejadora de revogação obrigatória do sursis.

Assim, considerando a condenação superveniente do Recorrente pelo crime de estelionato (art. 251, caput,
do CPM), com trânsito em julgado em 19/10/2021, o caso ora em análise se enquadra perfeitamente à
hipótese do inciso I do artigo 86 do CPM.

Desse modo, mostrou-se correta a decisão do magistrado a quo que cumpriu fielmente a legislação penal
castrense, ao revogar o benefício do sursis outrora concedido e unificar as penas, não caracterizando
qualquer excesso de execução.

Ademais, não há falar na aplicabilidade do art. 87 do CPM, porquanto não houve expiração do prazo, porque
o sursis concedido não foi revogado, mas prorrogado. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante do
art. 86, § 3º, do CPM, conforme abalizada doutrina[8], é automático e independeria de decisão judicial nesse
sentido.

Assim, não merece guarida a alegação defensiva de "plausibilidade do reconhecimento e declaração da
preclusão lógica do direito de revogação do sursis, com a consequente reforma da r. sentença
guerreada" (Evento 1; doc. 4).

Consultada a jurisprudência pátria, verificam-se julgados relativos ao caráter automático da prorrogação
do sursis, o que põe em terra as alegações defensivas de preclusão, a saber:

"[...] SURSIS - PRAZO - PRORROGAÇÃO X REVOGAÇÃO. O preceito do § 2º do artigo 81 do Código
Penal revela automaticidade no que dispõe que se considera prorrogado o prazo da suspensão, até
o julgamento definitivo, quando o beneficiário está sendo processado por outro crime ou
contravenção. A regra relativa à extinção da pena privativa de liberdade prevista no artigo 82
pressupõe expiração do prazo e esta não coabita o mesmo teto da prorrogação automática de que
cuida o referido § 2º."
(STF. HC 72147. Rel. Min. Marco Aurélio. 2ª Turma. Julgado em 16.4.1996. DJ de 24.5.1996).

"[...] Esta Corte tem firmado o entendimento no sentido de que o período de prova do sursis fica
automaticamente prorrogado quando o beneficiário está sendo processado por outro crime ou
contravenção, bem como que a superveniência de sentença condenatória irrecorrível é o caso de
revogação obrigatória do benefício, mesmo quando ultrapassado o período de prova"
(STJ. HC 175.263/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. 5ª Turma. Julgado em 3.12.2009).

"[...] 1. A prática de novo crime pelo beneficiário do "sursis" em meio ao prazo da sua concessão
resulta na automática prorrogação do benefício, independentemente de qualquer declaração
judicial a respeito. 2. No caso dos autos, a sursitária teve como termo "a quo" do seu período de
prova o dia 13/08/2001 e, por conseqüência, o termo "ad quem" seria 12/08/2003. Entrementes, em
03.09.2001 e 28.08.2002, instauraram-se contra a mesma, na Justiça Comum, dois novos processos
criminais, o que torna necessária a prorrogação do prazo do "sursis", conforme vem assentado pela
jurisprudência de nossos Tribunais. 3. Precedentes do STF, STJ e TRF/1ª Região. 4. Recurso criminal
conhecido e provido para cassar a decisão que extinguiu a punibilidade da sentenciada, declarando-
se, por conseguinte, a prorrogação do prazo do "sursis" até o julgamento definitivo dos processos
criminais a que a mesma responde perante a Justiça Comum. 5. Decisão unânime."
(STM. RSE 2004.01.007141-0. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. Julgado em 26.2.2004. Publicado em
30.3.2004).

"[...] Nada do que apontou o Recorrente tem o condão de invalidar o Decisum recorrido, pois a
previsão ínsita no art.86, § 3º, do CPM constitui regra cogente, daí resultando que a prorrogação do
sursis em casos que tais se dá automaticamente, o que equivale a dizer que tanto ocorre
independentemente de qualquer manifestação do parquet ou mesmo do próprio Magistrado a seu
respeito. Como um dos processos instaurados em desfavor do Réu no curso do período de prova

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
16/06/2022 14:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e4c6a46
encontra-se ainda pendente de solução, considera-se correto o conteúdo meritório da Decisão
hostilizada que estabeleceu a prorrogação do sursis até o seu desfecho definitivo. Improvimento do
Recurso. Decisão unânime."
(STM. RSE 0000046-62.2002.7.01.0401. Rel. Min. Renaldo Quintas Magioli. Julgado em 3.12.2009.
Publicado em 22.1.2010).

"[...] Se há nos autos notícia de causa de prorrogação ou revogação da suspensão da pena antes do
término do período de prova, essas ocorrerão automaticamente, ou seja, independentemente de
declaração judicial, ainda que a comunicação seja tardia, mas desde que a decisão de extinção da
pena não tenha transitado em julgado. Recurso provido. Decisão Majoritária."
(STM. RSE 0000131-21.2011.7.02.0202. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado
em 13.3.2012. Publicado em 19.4.2012).

Noutro giro, a Jurisprudência do STM é firme no sentido de que as hipóteses de revogação obrigatória da
suspensão condicional da pena estão descritas, de forma taxativa, nos artigos 86 do CPM e 614 do CPPM,
conforme ementas a seguir, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. CONCESSÃO DE SURSIS. NOVA
CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. JUSTIÇA CRIMINAL COMUM. TRÂNSITO EM JULGADO.
CAUSA OBRIGATÓRIA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. PRECEDENTES. UNANIMIDADE.
À luz de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal Militar, associada à análise literal e objetiva
das normas jurídicas aplicáveis, a suspensão condicional da pena será revogada se, no curso do
prazo, o beneficiário for "(...) condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum,
em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena
privativa de liberdade (...)", conforme disposto nos artigos 86 do Código Penal Militar e 614 do
Código de Processo Penal Militar. Ordem denegada. Decisão unânime.
(STM. Habeas Corpus nº 7001491-66.2019.7.00.0000. Relator: Min. FRANCISCO JOSELÍ PARENTE
CAMELO. Publicação DJE: 9/3/2020).

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA -
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. MANUTENÇÃO DO "SURSIS" - ERRO INESCUSÁVEL. I - A
suspensão condicional da pena será revogada se no curso do prazo o sursitário é
condenado por sentença irrecorrível na Justiça Militar ou na Comum, em razão de crime,
ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa
de liberdade - inteligência do art. 86, I, do CPM. II - Constitui erro inescusável a Decisão
que manteve o "sursis", não obstante a condenação do sentenciado na Justiça Comum à
pena privativa de liberdade, no curso do prazo de cumprimento da suspensão
condicional da pena. III - Correição Parcial conhecida e deferida, por decisão unânime.
(STM. Correição Parcial nº 0000147-85.2010.7.03.0103. Relator: Min. FERNANDO SÉRGIO GALVÃO.
Publicação DJE: 20/12/2010). (Grifamos.)

Nesse conspecto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de
admitir a possibilidade de revogação do benefício do sursis em razão de cometimento de outro crime
durante o período probatório, até mesmo nos casos em que o conhecimento por parte do Magistrado se dê
em momento posterior ao termo final da suspensão, o que demonstra o atino da Sentença que revogou
o sursis ̧ quando esse estava prorrogado até o trânsito em julgado da Ação Penal Militar nº 7000140-
32.2018.7.02.0002, cuja Execução Penal ora se discute, vejamos:

"Habeas corpus. 2. Militar. Suspensão condicional da pena. 3. Revogação após esgotado o período
de prova por descumprimento das condições antes do término. Possibilidade. 4. Jurisprudência
firmada pelo Plenário: AP 512 AgR, rel. Min. Ayres Britto, DJe 20.4.2012. 5. Ordem denegada." (STF -
HC 114.862/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. 2ª Turma. DJe de 28.10.2013). "HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. SURSIS PROCESSUAL: REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA POR
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DO SEU TÉRMINO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A suspensão condicional do processo pode ser revogada, mesmo após o seu termo final, se
comprovado que o motivo da sua revogação ocorreu durante o período do benefício. Precedentes.
2. Habeas corpus denegado".

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
16/06/2022 14:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e4c6a46
(STF - HC 90.833/RJ. Rel. Min. Cármen Lúcia. 1ª Turma. DJ de 11.5.2007).

"HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA.
1. Esta Suprema Corte já 'firmou entendimento no sentido de que o benefício da suspensão
condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que os fatos que
ensejaram a revogação tenham ocorrido antes do término deste período' (HC 84.654/SP, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, DJ 01.12.2006). 2. Tendo ocorrido o descumprimento das condições impostas,
durante o período de suspensão, deve ser revogado o benefício, mesmo após o término do prazo
fixado pelo juiz. 3. Habeas corpus denegado".
(STF - HC 97.527/MG. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma. DJe de 1º.7.2009)

Por último, rechaço o pleito defensivo subsidiário para que seja "declarado o excesso de execução,
reformada a r. sentença", com a consequente "devolução dos autos à Vara de Origem para a quantificação
da pena imposta ao Recorrente" (Evento 1; doc. 4).

Como muito bem se depreende da Decisão do Juízo a quo, o somatório das penas aplicadas ao Recorrente
nos dois feitos, com trânsito em julgado, supera o limite previsto no art. 84 do CPM, inviabilizando a
concessão do sursis, e traz a incidência do art. 79 do CPM.

Verifica-se, conforme restou pontuado na Sentença (Evento 1; doc. 2), a existência de cumulo material de
delitos, nos termos do art. 79 do CPM, devendo a reprimenda ser unificada (Execução SEEU nº 7000321-
28.2021.7.02.0002; arquivo 19.1). Dessa forma, pelo fato de os 2 (dois) delitos possuírem a mesma espécie
de pena (reclusão), a pena final deve ser a soma de todos os crimes, nos exatos termos da que fora
prolatada pelo Juízo a quo (Execução SEEU nº 7000321- 28.2021.7.02.0002; arquivo 19.1), in verbis:

"[...]
Nessa etapa processual, com fundamento no art. 588 do Código de Processo Penal Militar, compete
ao Juiz Federal da Justiça Militar, de forma singular, deliberar sobre a revogação ou não do
beneplácito da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade e sobre a
unificação da pena.
Verifica-se que, na ação penal militar n 7000140-32.2018.7.02.0002, sobreveio condenação
transitada em julgado em 19 de outubro de 2021, pela prática de crime de estelionato, dando-se
origem ao processo de execução n 7000321-28.2021.7.02.0002, situação que,
obrigatoriamente, afasta a manutenção do sursis, tendo em vista o do art. 86, I, do Código Penal
Militar, não havendo que se falar, no ponto, em ofensa à coisa julgada, notadamente por essa
determinação decorrer de expressa imposição legal. Além do mais, não há que se falar em
prescrição da pretensão executória, eis que tal situação somente tem início do dia em que passa
em julgado a sentença condenatória ou que revoga a suspensão condicional da pena ou o
livramento condicional (art. 126, §1º, "a", do CPM), o que, indubitavelmente, não ocorreu no caso
em apreço.
Em consonância com o art. 81 do Código Penal Militar e levando em conta que as referidas
condenações versam sobre espécies iguais de pena privativa de liberdade, a pena única é a soma
de todas, motivo pelo qual fixo como sanção a pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e
um) dias de reclusão, tudo em conformidade com o previsto no art. 79 do citado Codex.
Considerando o quantum de pena privativa de liberdade estabelecida, fixo o regime semiaberto
para o início de cumprimento da reprimenda, nos exatos termos do art. 33, §2º, "b", do Código
Penal.
Realizada a unificação da pena e levando em conta o teor dos arts. 62 do Código Penal Militar e 2º,
parágrafo único, da LEP, assim como a súmula 192 do STJ, determino o encaminhamento do feito de
execução penal ao Juízo de Execuções Penais da Comarca de Praia Grande/SP, órgão jurisdicional
competente para fixar o exato local em que se dará o correto cumprimento da pena privativa de
liberdade, nos moldes do art. 33, §2º, "b", do Código Penal comum."

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso interposto pela Defesa, para manter incólume a Decisão do
Juízo a quo, prolatada nos autos da Execução SEEU nº 7000321- 28.2021.7.02.0002, que decidiu pela
revogação do sursis referente à condenação do Recorrente pelo crime de uso de documento falso (art. 315
do CPM[9]), à pena de 2 (dois) anos de reclusão com o beneplácito da suspensão condicional da pena, além

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
16/06/2022 14:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e4c6a46
de ter decidido unificar a citada pena com a sobrevinda da condenação transitada em julgado pela prática
do crime de estelionato (art. 251 do CPM[10]), totalizando o quantum de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 21
(vinte e um) dias de reclusão.
[1] Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os
artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
[2] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[3] Cabimento
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
[4] Extinção da pena
Art. 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena privativa de
liberdade.
[5] Cabimento
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
[6] Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os
artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
[7] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[8] Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2014.
[9] Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os
artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
[10] Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.